Tribunal: TJMT
Processo: 1006940-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006940-83.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO
EMBARGADO: NICANOR AMBROSI, BALTAZAR ZILIO
Processo na origem:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRAMINUTA – ART. 1.019, II, CPC – OMISSÃO CONFIGURADA – VÍCIO DE PROCEDIMENTO – NULIDADE DO JULGAMENTO COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA RESPOSTA DA AGRAVADA – EFEITO INFRINGENTE – RECURSO PROVIDO
A ausência de intimação para resposta ao recurso, impõe a anulação do julgamento proferido monocraticamente, com a devolução do prazo para a agravada apresentar contraminuta.
Embargos de Declaração opostos por Olvepar S.A. Indústria e Comércio, de decisão monocrática que julgou procedente o Agravo de Instrumento interposto por Nicanor Ambrosi e Baltazar Zilio, para anular a decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou que outra seja proferida após o cumprimento do disposto no art. 10 do CPC.
Sustenta, inicialmente, a intempestividade do recurso. Anota que não foi colacionado pelos embargados, certidão de indisponibilidade geral do sistema.
Alega a omissão no v. acórdão. No ponto, diz que a decisão embargada é nula, diante da ausência de intimação para contraminuta.
Assevera, de outra via, que a matéria ventilada na Exceção de Pré-Executividade é a mesma matéria apresentada em Embargos à Execução, de modo que resta claro a ocorrência de preclusão, podendo o Juízo reconhecer tal prática de ofício, sem necessidade de intimação da parte.
Requer a extinção do recurso, em razão da intempestividade. No mérito, o provimento dos declaratórios, para que seja anulada a decisão impugnada, por ausência de intimação para as contrarrazões, ou o desprovimento do Agravo de Instrumento.
Contrarrazões (id 42602460).
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração foram opostos para o fim de extinguir o recurso, em razão da intempestividade, e para sanar omissão, quanto à ausência de intimação da embargante para apresentar contraminuta recursal.
Assiste razão à embargante, porque, efetivamente, apesar de já ter constituído advogado nos autos originários, não houve sua intimação para apresentar contraminuta.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em procedimento de recurso repetitivo, no sentido de que a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC (...) razão pela qual concluiu que a intimação para apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente (REsp 1148296/SP, Corte Especial, DJe de 28/9/2010).
No caso, a decisão monocrática deu provimento ao agravo de instrumento, daí porque, em particular, a necessidade de intimação da parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade revogando medidas constritivas deferidas e limitando a execução a bens imóveis dados em garantia hipotecária mesmo sem registro imobiliário – Acórdão que a reforma – Alegação dos agravados de nulidade processual por ausência de intimação para apresentação de contraminuta – Nulidade configurada – REsp repetitivo 1.148.296/SP - Acórdão desconstituído – Agravo que retorna ao estado anterior, o da distribuição – Embargos acolhidos. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2067345-51.2020.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA - RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA - NULIDADE CARACTERIZADA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DO ACÓRDÃO E DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA - EMBARGOS ACOLHIDOS. - Verificando que a relação processual já havia se formada quando foi interposto o agravo de instrumento e que a parte agravada não foi intimada para apresentar contraminuta ao recurso, deve ser acolhido os embargos de declaração para, em caráter infringente, anular o acórdão embargado e oportunizar a apresentação de resposta, no prazo legal, sobretudo na hipótese em que é evidente o prejuízo, diante do provimento do inconformismo manifestado pela parte recorrente. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0309.14.000599-7/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2016, publicação da súmula em 07/11/2016)
Impõe-se, assim, a anulação do julgamento monocrático proferido no Agravo de Instrumento, devendo ser devolvido o prazo para a agravada, aqui embargante, apresentar contraminuta, ficando ela, desde já, intimada na pessoa de seu patrono.
Posto isso, dá-se provimento aos declaratórios, para, aplicado o efeito infringente, anular a decisão monocrática, com a devolução de prazo para a agravada apresentar contraminuta.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator